Tribunal: TJBA
Processo: 0385768-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0385768-46.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA YOLANDA SOUZA CHAMPLONI e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANSERV.
SEGURADA QUE NECESSITA DE CUIDADOS DE SAÚDE EM TEMPO INTEGRAL, CONSIDERANDO O SEU QUADRO DE GASTROSTOMIZADA E TRAQUEOSTOMIZADA. INTERNAMENTO DOMICILIAR/
HOME CARE
. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO DIREITO À VIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/05.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ E DO RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO.

DECISÃO VERGASTADA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0385768-46.2013.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
MARIA YOLANDA SOUZA CHAMPLONI

e
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS
, nos termos do voto condutor.